Tribunal: TJPA
Processo: 0016343-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016343-07.2019.8.14.0401

APELANTE: FABIO LUIS DA SILVA FARIAS, JULIANO CORREA FAVACHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL –
ARTIGO 157, §2º, II, C/C. ART. 70, AMBOS
DO CPB. 1) PRELIMINAR DE
FÁBIO LUIS DA SILVA FARIAS
DE NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO –
O magistrado sentenciante prolatou a sentença condenando os recorrentes por capitulação jurídica diversa da inicial acusatória, sem, contudo, modificar a base fática dos autos, aplicando escorreitamente o instituto da “
emendatio libelli
”, previsto no art. 383 do CPB, não havendo qualquer nulidade ou cerceamento de defesa a ser sanado
.
2) PEDIDO DE
JULIANO CORRÊA FAVACHO

DE
ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – NÃO PROVIMENTO.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa
.
Art. 155 do CPP. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ.
3)

PEDIDO COMUM DE CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
.
Pedido que esbarra no teor da Súmula nº 231 do STJ. Penas finais mantidas sem retoques
e manutenção do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
FÁBIO LUIS DA SILVA FARIAS
e
JULIANO CORRÊA FAVACHO
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
ID – 13170170
), que os condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro
,
cada qual
,
à sanção total de
06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

Nas razões recursais de
FÁBIO LUIS DA SILVA FARIAS
(
ID – 13170189
), a defesa, em sede preliminar, alegou
nulidade por violação ao princípio da congruência e ao sistema acusatório
. No mérito, pediu a reforma da dosimetria de pena no sentido de conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal em virtude da presença das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CPB) e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB).

O Ministério Público contrarrazoou o referido apelo (
ID – 13170193
) requerendo seu conhecimento e improvimento.

De seu turno, a defesa de
JULIANO CORRÊA FAVACHO
, em suas razões recursais (
ID – 13937234
), pediu a absolvição deste sob alegação de ausência de lastro probatório e existência de dúvidas. Subsidiariamente, na dosimetria, pediu a reforma da dosimetria de pena no sentido de conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal em virtude da presença das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CPB) e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB). Por fim, pediu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de contrarrazões ao recurso de
JULIANO CORRÊA FAVACHO (ID – 14108891
)
,
o Ministério Público pediu seu conhecimento e improvimento.

Nesta Superior Instância (
ID –
14725541)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 13170088
)
:

“Consta da peça informativa inclusa que, na noite do dia 29/julho/2019, MARIA RAIMUNDA FARIAS DA SILVA e sua filha, ELBA GARCIA RIBEIRO, desceram do ônibus na Rodovia Augusto Montenegro, próximo à Coca-Cola, quando foram abordadas por dois homens, posteriormente identificados como JULIANO CORRÊA FAVACHO e FÁBIO LUIS DA SILVA FARIAS, que sob grave ameaça exercida por uma faca, subtraíram dois aparelhos celulares e uma bolsa porta-moedas.

Segundo relatos das vítimas, durante a abordagem delitiva FÁBIO era o mais violento e fez a subtração dos pertences, enquanto que JULIANO portava a faca e dava cobertura ao companheiro. Os ora denunciados saíram andando pela via, tranquilamente.

Uma viatura da Polícia Militar em ronda pelo local foi acionada através de um ciclista que a tudo assistiu. Ato contínuo, FÁBIO e JULIANO correram em fuga, mas em seguida foram presos em flagrante ainda na posse da res furtiva.”.

Assim, foram os apelantes denunciados como incursos no art. 157, §2º, II c/c. art. 14, II, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01.

DA PRELIMINAR LEVANTADA POR
FÁBIO LUIS DA SILVA FARIAS DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E AO SISTEMA ACUSATÓRIO.

A defesa do réu
FÁBIO LUIS DA SILVA FARIAS
traz à lume suposta nulidade por violação ao princípio da congruência e ao sistema acusatório, posto que o
parquet
denunciou o recorrente pelo crime de roubo majorado na modalidade tentada e o magistrado a quo o sentenciou pelo crime de roubo majorado, mas na modalidade consumada.

A preliminar em tela não deve ser acolhida.

Pois bem, o princípio invocado pela defesa, da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, está intimamente ligado a questões de segurança jurídica, visando resguardar que o réu não seja sentenciado por fatos que não teve a oportunidade de se defender.

A sentença não deve se afastar de forma “extra petita” ou “ultra petita” dos termos fáticos descritos na inicial acusatória, sem respeitar o devido contraditório e ampla defesa, sob pena de se incorrer, de fato, em nulidade absoluta.

Diante disso, a legislação faculta ao julgador, fomentando o seu livre convencimento motivado, as possibilidades contidas no art. 383 e 384 do CPP, quais sejam respectivamente, a “
emendatio libelli
” e a “
mutatio libelli
”.

Em breves linhas, a “
emendatio libelli”
ocorre quando o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contidos na vestibular acusatória, atribui capitulação jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave (“
Art. 383 do CPP –

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave
”).

Já a “
mutatio libelli”
trata-se de uma verdadeira mudança na base fática da imputação acusatória. Ela incide quando, no curso instrutório, surge prova elementar ou circunstância não contida na denúncia. Em assim ocorrendo, há necessidade de que o juiz autorize o aditamento da peça referida, para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de que o acusado seja condenado pro fato diverso daquele que previamente se defendeu (“
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente
”).

Retomando ao caso concreto, verifico que o juiz corretamente procedeu na prolação da sentença ao instituto da
“
emendatio libelli”
, deixando de condenar os recorrentes pelo crime de roubo majorado na modalidade tentada, como requerido pela acusação inicialmente, e entendendo pela condenação quanto ao mesmo crime, só que de forma consumada.

Não há qualquer inconsistência na postura adotada pelo magistrado, pois, como transcrito acima, a denúncia descreveu a base fática geradora dos tipos penais da condenação, sobretudo em tal passagem, que ilustra na prática a configuração da teoria da
amotio
, acerca do momento da consumação do crime de roubo, adotada pelos tribunais superiores:

“
Uma viatura da Polícia Militar em ronda pelo local foi acionada através de um ciclista que a tudo assistiu. Ato contínuo, FÁBIO e JULIANO correram em fuga, mas em seguida foram presos em flagrante ainda na posse da res furtiva
.”

Noutros termos, não houve qualquer cerceamento de defesa, uma vez que foram apresentadas respostas à acusação
e todos os atos defensivos ulteriores até a prolação da sentença foram resguardados sob defesa técnica.

Não há, assim, qualquer nulidade ou prejuízo a ser sanado, de modo que rechaço a presente preliminar e passo a julgar o mérito do recurso.

02. DO MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE JULIANO CORRÊA FAVACHO.

Já dentro do mérito, a defesa de
JULIANO CORRÊA FAVACHO
pediu inicialmente a absolvição deste sob alegação de ausência de lastro probatório e existência de dúvidas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das vítimas
MARIA RAIMUNDA FARIAS DA SILVA
e
ELBA GARCIA RIBEIRO
e dos policiais militares
BRUNO PINHEIRO DOS SANTOS
e
DIEGO SOUZA CORREIA,
bem como as confissões dos próprios recorrentes

(
IDs – 13170115
e
13170157
), todos reproduzidos fielmente no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 13170170
):

“Maria Raimunda Farias da Silva disse em juízo que por volta de 18h00 estava com sua filha a caminho do supermercado Formosa localizado na Avenida Augusto Montenegro, e esperavam ao semáforo para cruzar a pista quando foram ambas abordadas por dois indivíduos, um dos quais portava uma faca e exigiu a entrega do telefone celular, enquanto o outro recolheu os pertences dela e da filha. Relatou que os autores subtraíram o seu telefone celular e o de sua filha, uma bolsa e se afastaram caminhando. Mencionou que um homem que passava de bicicleta pediu-lhe uma descrição dos autores e disse que comunicaria à polícia. Declarou que após retornar do supermercado, e já em sua casa, ligou para o seu celular e então soube que o aparelho estava em poder de um policial, e que os suspeitos haviam sido detidos, dirigindo-se então, com sua filha, à delegacia de polícia da Marambaia. Disse que transcorreram aproximadamente três horas entre o roubo e sua chegada à delegacia, onde reconheceu os dois suspeitos.

Elba Garcia Ribeiro disse que estava com sua mãe em uma parada de ônibus próximo ao supermercado Formosa localizado na Avenida Augusto Montenegro e foram abordadas por dois indivíduos que portavam uma faca grande e subtraíram seus pertences. Segundo esta ofendida, quem portava a faca era o acusado Fábio Luis, que estava mais nervoso e dirigiu-lhes mais ameaças, enquanto o denunciado Juliano obstruía a ação para que não fossem vistos e empurrava a ofendida para afastá-la de sua mãe. Relatou que foram subtraídos seu telefone celular e o de sua mãe, além da bolsa desta, tudo depois recuperado. Afirmou que já estavam em casa quando foram informadas que os suspeitos haviam sido presos e que suas coisas tinham sido recuperadas, então dirigiu-se com sua mãe à delegacia de polícia, porém somente sua mãe procedeu ao reconhecimento dos autores do roubo naquela ocasião. Esta vítima reconheceu os denunciados em juízo.

O policial militar Bruno Pinheiro dos Santos afirmou que estava com um colega no policiamento fixo em frente a casa de shows Caribe e foram informados sobre um roubo cometido por dois rapazes, sendo-lhes repassadas informações sobre os trajes deles. Disse que encontraram os dois suspeitos pelas redondezas e quando os abordaram eles empreenderam fuga, porém logo os detiveram e recuperaram as coisas roubadas, dentre elas um telefone celular, que haviam descartado no chão durante a fuga. Declarou que os supeitos foram conduzidos à delegacia de polícia da Marambaia onde foi realizado o reconhecimento pelas vítimas. A testemunha reconheceu ambos os acusados em juízo.

O policial militar Diego Souza Correia prestou declarações semelhantes, e confirmou a prisão em flagrante dos denunciados.

O réu Juliano Correa Favacho confessou a autoria do crime e disse que agiu em coautoria com Fábio Luis da Silva Farias. Declarou que Fábio Luis o convidou para sair, porém não combinaram previamente a ação delituosa. Disse que ao chegarem à parada de ônibus abordaram as duas vítimas e cometeram o roubo. Afirmou ter praticado o crime por razões financeiras, e que descartaram os pertences das vítimas quando foram abordados pelos policiais.

O acusado Fábio Luis da Silva Farias também confessou a autoria.
”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válidos e dotados de higidez processual os relatos policiais, eis que corroborados pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria de
JULIANO CORRÊA FAVACHO
no crime de roubo majorado contra as vítimas
MARIA RAIMUNDA FARIAS DA SILVA
e
ELBA GARCIA RIBEIRO
, devidamente apurado nos autos, sendo, destarte, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, assim, pois lastreada em robusta e satisfatória fundamentação, a condenação de
JULIANO CORRÊA FAVACHO
sem quaisquer alterações.

03. DO PEDIDO COMUM DE REFORMA DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA.

As demais análises repousam nos cálculos de dosimetria das penas dos apelantes, sobretudo
no sentido de conduzir a pena intermediária de cada qual na segunda fase aquém do mínimo legal em virtude da presença das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CPB) e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB). Pede, ainda, a defesa de
JULIANO CORRÊA FAVACHO
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Pois bem, passo a analisar globalmente as dosimetrias de cada apelante.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Na primeira etapa
, examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele não considerou quaisquer circunstâncias judiciais, de forma que fixou a pena-base de cada recorrente no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa
dos cálculos da pena, o juiz de fato entendeu pela presença das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CPB) e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), contudo, escorreitamente deixou de aplicá-las.

Mantenho o entendimento
a quo
, dado que não há como se aplicar as referidas atenuantes, em razão do enunciado da Súmula nº 231 do STJ (
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
), a qual encontra-se em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Na derradeira fase
, o juiz de primeiro grau aplicou a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB) na fração legal de 1/3 (um terço) encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada apelante.

Após, aplicou a regra do concurso formal (art. 70 do CPB), acrescendo 1/6 (um sexto), restando, para cada recorrente, a sanção final e concreta, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal de
06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito
.

Incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena de
FÁBIO LUIS DA SILVA FARIAS
para o aberto, por não preencher os requisitos legais.

04. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço os recursos
e
lhes nego provimento

É como voto.

Belém, 27/05/2024